Tribunal: STM
Processo: 7000378-09.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000378-09.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: NELSON TUPINAMBÁ
ADVOGADOS: HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB: RJ208832) E JORGE
LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB: RJ159086)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Ten Cel RRm NELSON
TUPINAMBÁ, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000378-09.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: NELSON TUPINAMBÁ.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL E JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a
eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões
ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ, mantendo inalterado o Acórdão
hostilizado.
Brasília - DF, 19 de agosto de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ contra o Acórdão
desta Corte lavrado nos autos da Apelação n° 7000199-12.2020.7.00.0000.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
Em Sessão de julgamento virtual de 6/5/2021, esta e. Corte castrense, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa, por inocorrência de mutatio libelli e por inexistência de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, por unanimidade, deu provimento parcial aos
Apelos do Ministério Público Militar e do Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ, para, mantendo o agente
incurso nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 70, alínea "g", c/c o art. 73, todos do Código Penal Militar,
readequar a pena para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a exclusão do
reconhecimento dos maus antecedentes do réu, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
semiaberto e com o direito de recorrer em liberdade.
Leia-se a ementa do Acórdão:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MEIO
FRAUDULENTO. SUCESSIVAS FRAUDES EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR OCORRÊNCIA DA MUTATIO LIBELLI E DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE
AMPLA DEFESA E DE CONTRADITÓRIO SUSCITADA PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA E O ENQUADRAMENTO
LEGAL DADO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO CAPITULADO NO ART. 339 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO EM GRAU
MÁXIMO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO § 3º DO ART. 251 E NA ALÍNEA "G" DO INCISO
II DO ART. 70, AMBOS DO CPM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO APENAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTROS CRIMINAIS POSTERIORES AO DELITO SEREM
CONSIDERADOS COMO MAUS ANTECEDENTES. DESNECESSIDADE DE DUPLA MAJORAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Cabe ao Magistrado a dicção do direito, adequando-se o fato narrado e o efetivamente
provado ao tipo penal previsto em lei, em obediência ao princípio do iura novit curia.
Certo que a emendatio libelli é perfeitamente cabível no sistema penal pátrio e que os
réus se defendem dos fatos, e não de classificações jurídicas.
O Decisum recorrido se ateve aos termos da inicial, imputando ao agente a conduta de
obter vantagem indevida, em proveito da empresa e em detrimento do erário, mediante
contínuas fraudes perpetradas em certame licitatório, limitado à aquisição dos três
perfuradores cirúrgicos.
Não parece razoável falar em violação às garantias do réu, na medida em que o acusado
se defende da imputação da prática criminosa contida na peça acusatória. Ademais, não
se vislumbra a existência de denúncia genérica, diante de persecução balizada pelos
postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com superveniente
Decreto condenatório.
Preliminar rejeitada por inocorrência de mutatio libelli e por inexistência de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
O delito do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de
atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso,
protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
A prova judiciária, seja documental ou testemunhal, é congruente e robusta, apta a
fundamentar o Édito condenatório, o que informa a incidência do princípio in dubio pro
reo.
Sem respaldo a desclassificação do tipo penal para o contido no art. 339 do Codex

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
Milicien. Na espécie, todos os aspectos objetivos e subjetivos do delito de estelionato
restaram cabalmente delineados. A toda prova, colhe-se dos autos que o réu nada mais
fez do que se utilizar de uma irregular licitação, para falsear a verdade, com o nítido
desiderato de ocorrência do estelionato. Está-se diante da aplicabilidade do princípio da
consunção.
No caso sub examine, a aplicação da valoração consistente em 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância judicial desfavorável analisada pelo Magistrado revela um apenamento mais
razoável e proporcional, porquanto importante e gravosa a conduta perpetrada pelo
sujeito ativo.
Consabido ser impossível, para fins de dosimetria da pena, que registros criminais
posteriores ao delito sejam considerados como maus antecedentes. Há de se decotar a
sua errônea incidência.
O Sentenciante não se encontra obrigado, diante de um concurso de circunstâncias
agravadoras, a proceder a uma dupla majoração. Vê-se que a Decisão vergastada
acresceu a fração na proporção de 1/3 (um terço), até mesmo por considerar a incidência
única, o que caracteriza uma apenação proporcional e razoável.
Provimento parcial dos Apelos. Decisão por unanimidade.
O Decisum foi publicado em 18/5/2021 (evento 44, do Apelo), tendo sido a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar intimada em 19/5/2021 (evento 48, do Apelo) e a Defesa constituída, em 28/5/2021 (evento 49, do
Apelo).
O Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ opôs Embargos de Declaração em 4/6/2021 (evento 50, do Apelo),
requerendo, como efeito infringente, a reforma do Acórdão hostilizado a fim de ser reconhecido não ter
ele cometido qualquer delito. Para tanto, alegou a existência de obscuridade, de omissão e de
contradições na fixação das premissas fáticas, para além de prequestionar a matéria, por suposta
inobservância dos incisos LIV e LV do art. 5º, e IX do art. 93, todos da Constituição Federal.
Para comprovar a afirmação, explanou acerca da existência de suposta contradição no Acórdão
vergastado, na medida em que restou afirmado que o "decisum recorrido se ateve aos termos da inicial".
Na oportunidade, acrescentou que a conduta atribuída ao embargante, qual seja, "obter vantagem
indevida, em proveito da empresa Cirúrgica 4 e em detrimento do erário, mediante contínuas fraudes
perpetradas em certame licitatório", não lhe foi imposta quando do oferecimento da Denúncia.
Alegou obscuridade e contradição, por acreditar que o decisório em questão não foi claro ao negar a
existência de "mutatio libelli". Insistiu o embargante na tese de que a Sentença do Juízo de piso,
confirmada por este Plenário, foi de encontro ao exercício da ampla defesa e do contraditório, haja vista
que "inovou com a condenação do embargante por crime diferente do apurado em toda fase de
instrução".
Argumentou também a existência de obscuridades: (i) por ter o Tribunal deixado de definir se, de fato, o
embargante teria dado ordens ao ST Roberto Nogueira Uchoa e se, mesmo após ter sido transferido da
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), do Departamento-Geral do Pessoal do Exército (DGP),
teria ele condições de ter direcionado a aquisição dos três perfuradores cirúrgicos; (ii) por não ter ficado
claro de que forma o assistido teria direcionado os três perfuradores ao Hospital de Campanha do Rio de
Janeiro; e (iii) por ausência de apontamentos de como se deram as fraudes por ele supostamente
perpetradas.
Outrossim, alega estarem presentes obscuridade e contrariedade por ter o Decisum se embasado em
meros possíveis ilícitos, sem que houvesse provas suficientes aptas a confirmar o Decreto condenatório.
Fundamentou que a Decisão foi contrária à prova dos autos, na medida em que restou demostrado que a
confecção da planilha de preços, referente à aquisição de material de saúde, cabia à Diretoria de Saúde.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
Pontuou, in verbis:
"a decisão embargada é omissa por não ter deixado evidente qual tipo de suposta
vantagem ilícita o Embargante teria obtido para si ou para outrem, ou qual suposto
prejuízo teria o embargado causado, bem como a quem teria sido mantido em erro
mediante artificio, ou meio ardil ou fraudulento".
Por fim, aduziu acerca da violação aos incisos LIV e LV do art. 5º, e inciso IX do art. 93, ambos da
Constituição Federal, por acreditar na ocorrência da mutatio libelli e na deficiente fundamentação quanto
à existência das elementares do delito insculpido no art. 251 do Codex Milicien.
Em Impugnação (evento 9, dos Embargos de Declaração), a PGJM, em peça da lavra do Procurador-Geral
Dr. Antônio Pereira Duarte, pugnou pela rejeição da insurgência, porquanto o embargante almejaria o
revolvimento da matéria fática, in verbis:
"(...) diante da inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
tampouco há possibilidade de se emprestar efeitos modificativos ao presente recurso,
uma vez que articulado tão somente porque não se concordou com a solução dada, de
forma unânime, à matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar em sede
de apelação"
É o Relatório.

MÉRITO
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ contra o Acórdão
desta Corte lavrado nos autos da Apelação n° 7000199-12.2020.7.00.0000.
Como cediço, os declaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a
eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de
contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Admissível,
outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo
Código de Processo Civil.
Todavia, na espécie, tais hipóteses não se verificam, inexistindo defeitos a serem sanados.
Inicialmente, convém esclarecer inexistir qualquer contradição e/ou obscuridade no Acórdão combatido,
relativamente à conduta atribuída ao agente na imputação inicial e à definição jurídica dada pelo Juízo a
quo. E, tampouco, houve inovação "com a condenação do embargante por crime diferente do apurado
em toda fase de instrução".
Cediço que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a qualquer acusado se
oportuniza o exercício da defesa em face da descrição fática contida na Denúncia, sendo vedado ao Juiz,
à vista de formulação do Parquet, alterar a narrativa dos acontecimentos atribuídos ao réu sem lhe dar a
oportunidade de respondê-la.
Tal construção lógica consagra o princípio da correlação entre acusação e sentença/acórdão, segundo o
qual "o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o
fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal[1].
Por igual, é sabido que, na seara processual penal castrense, a congruência é, em certa medida, mitigada
pelo instituto da emendatio libelli. Dito entendimento é prestigiado pela alínea "a" do art. 437 do Código
de Processo Penal Militar[2], e por este Tribunal, haja vista que o Enunciado Sumular n° 5 admite a
desclassificação delitiva quando não houver manifestação do Órgão acusatório, desde que importe

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
benefício ao acusado. Eis o teor do verbete:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público
Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da
matéria fática".
In casu, a despeito da insistência da Defesa, é irrazoável afirmar a ofensa à regra da adstrição, na medida
em que não houve a inclusão de novos fatos, e, sim, condenação por fatos criminosos articulados na
exordial acusatória, o que é perfeitamente aceito no ordenamento jurídico pátrio.
Transcrevo nítido excerto do Decisum que tratou do assunto:
"(...) Na espécie, toda a instrução processual deu-se com enfoque na conduta do Ten Cel
RRm NELSON TUPINAMBÁ, então Pregoeiro e Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e
Contratos (SALC), do Departamento-Geral do Pessoal do Exército (DGP), nas fraudes por
ele perpetradas durante a realização do Pregão Eletrônico (presencial) nº 021/2009 -
Equipamento médico-hospitalar -, e na aquisição de três perfuradores para cirurgia
ortopédica, com o escopo de beneficiar a empresa Cirúrgica 4 Materiais Cirúrgicos e
Hospitalares Ltda.
Pois bem. Observa-se, com facilidade, que o CEJ/Ex, não obstante afirmar que "a fraude
foi muito além dos três perfuradores dirigidos ao HCAMP, sem que este os tivesse
requisitado", igualmente, enfatizou ser o decreto condenatório restrito às circunstâncias
constatadas na inicial (evento 161, da APM). Veja-se:
"(...) Feitas estas breves considerações e como o parquet limitou-se a uma pequena
fração dos itens fornecidos em razão do engano a que foi levada à administração
militar em suas exordial, resta a este Juízo, garantidor dos direitos adjetivos
e substantivos do acusado, ater-se ao trecho da denúncia que foi
comprovado pelos autos, qual seja: a fraude licitatória perpetrada pelo
acusado, que levou ao recebimento de uma indevida vantagem patrimonial
por parte da Cirúrgica 4". (Grifo nosso).
Ao revés do que tenta fazer crer a Defesa com suas ilações, extrai-se do excerto acima
destacado ter a Sentença imputado ao agente, justamente, a conduta de obter vantagem
indevida, em proveito da empresa Cirúrgica 4 e em detrimento do erário, mediante
contínuas fraudes perpetradas em certame licitatório, limitado à aquisição dos três
perfuradores cirúrgicos. Repiso, circunstâncias estas categoricamente descritas pelo
Estado-Acusador na peça inicial, a ensejar a possibilidade de exercício da ampla defesa e
do contraditório.
A meu ver, o Decisum recorrido se ateve aos termos da inicial, adequando-se o fato
narrado e o efetivamente provado ao tipo penal previsto em lei. Tal procedimento é
permitido, uma vez que cabe ao Magistrado a dicção do direito, em obediência ao
princípio do iura novit curia. A referida situação revela-se possível porquanto a denúncia é
provisória e o fato descrito receberá capitulação definitiva pelo Juiz. Ora, não me parece
razoável falar em violação às garantias do réu, na medida em que o acusado se defende
da imputação da prática criminosa, e não da capitulação contida na peça acusatória".
Além do mais, importa observar que as supostas contradições e obscuridades alegadas pela Defesa
também foram objeto de esclarecimento exarado na própria Ementa do Acórdão em questão.
Como se vê, a simples leitura dos trechos acimas transcritos e indicados revela a incongruência da
alegação defensiva.
Notadamente, trouxe a peça inicial, utilizando-se das informações trazidas pela Auditoria Especial nº 16 -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
2015/SAGEF/CCIEX, do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), que o embargante, então
Pregoeiro e Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), do Departamento-Geral do
Pessoal do Exército (DGP), perpetrou diversas fraudes durante a condução do Pregão Eletrônico
(presencial) nº 21/2009 - Equipamento médico-hospitalar -, com o desiderato de obter vantagem indevida
à empresa Cirúrgica 4 Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda.
Por conseguinte, o veredito condenatório preconizado pelo Conselho de Justiça, e confirmado por este
Tribunal castrense, ajustou a capitulação proposta para o art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, em plena
consonância com a base fática da imputação. Aliás, cumpre relembrar ter o escabinato, ao dar nova
definição jurídica ao delito com pena mais branda ao agente, promovido emendatio libelli in mellius.
Ressalto causar estranheza a Defesa, no corpo do presente Recurso, em desfavor de sua própria
argumentação, ora negar, ora confirmar a existência, na Denúncia, de apontamentos a respeito da
"constatação de indícios de fraude, relatadas no Parecer de Auditoria n° 16-2015/SAGEP/CCIEx".
Claro, pois, ter havido manifestação expressa sobre o não processamento de mutatio libelli pelo Juízo de
piso, isso porque inexistiu nova definição do fato em consequência de prova não relacionada na exordial.
No mesmo sentido, restou refutada a ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Prosseguindo, alegou o embargante a existência de obscuridade: (i) por ter o Tribunal deixado de definir
se, de fato, o agente teria dado ordens ao ST Roberto Nogueira Uchoa e se, mesmo após ter sido
transferido da SALC, teria ele condições de ter direcionado a aquisição dos três perfuradores cirúrgicos;
(ii) por não ter ficado claro de que forma o acusado teria direcionado os três perfuradores ao Hospital de
Campanha do Rio de Janeiro; e (iii) por ausência de apontamentos de como se deram as fraudes por ele
supostamente perpetradas.
Outrossim, alegou ser a Decisão contrária à prova dos autos e omissa por:
"não ter deixado evidente qual tipo de suposta vantagem ilícita o Embargante teria
obtido para si ou para outrem, ou qual suposto prejuízo teria o embargado causado, bem
como a quem teria sido mantido em erro mediante artifício, ou meio ardil ou fraudulento".
Na hipótese, contudo, o Decisum encontra-se devidamente fundamentado à luz do caso concreto, tendo
sido efetivamente analisadas todas as provas produzidas no processo e ter o Acórdão adotado, em suas
razões, aquelas consideradas relevantes para o fim de formar seu convencimento no Decreto
condenatório. Ademais, reforço ter sido discutida a alegada ausência de comprovação da autoria e da
materialidade delitivas, embora em sentido diverso do pretendido pelo embargante.
Em contraponto à tese de ausência de fundamentação quanto às elementares do delito insculpido no art.
251 do Codex Milicien, olvidou-se a Defesa ter a Decisão impugnada dado conta do dolo específico do
sujeito ativo que, por vontade livre e consciente, durante a condução do certame licitatório, praticou
reiteradas manobras criminosas para o direcionamento de aquisição de três perfuradores cirúrgicos,
locupletando a empresa Cirúrgica 4 em detrimento do Erário. Inclusive, não há como descurar o prejuízo
suportado pela Administração Militar, quantificado em R$ 318.460,60 (trezentos e dezoito mil,
quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos) conforme Perícia Contábil (evento 4, documento 2,
fls. 1/21, do IPM).
Importa referir que tais constatações, obviamente, tornaram prejudicados os pedidos defensivos de
reconhecimento da ausência de ordem ao ST Uchoa, ou de como teria o agente direcionado a aquisição
dos perfuradores após ter sido transferida da Unidade, porquanto o delito doloso foi perpetrado quando
na condição de Chefe da SALC e pregoeiro do Pregão Eletrônico (presencial) nº 21/2009.
Leia-se, novamente, trechos do Acórdão:
"(...) Como se vê, extrai-se da prova judiciária que o Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ
criou um estratagema criminoso para fraudar a licitação de aquisição de material

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
permanente hospitalar - perfurador cirúrgico -, não havendo se cogitar tratar apenas de
mera irregularidade administrativa.
Em verdade, restou evidenciado que o agente, na função de pregoeiro e Chefe da SALC
do DGP, praticou uma série de manobras para transparecer aparente legalidade ao
procedimento licitatório retromencionado, por meio de simulação de pesquisas de
mercado e de competitividade exigidos pela Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/93), com
o direcionamento da licitação à empresa Cirúrgica 4, locupletando-a às custas da
Administração Militar.
Para tanto, pude constatar do processo referente ao Pregão Eletrônico (presencial) nº
021/2009: Equipamento médico-hospitalar, de 27/10/2009 (evento 1, documento 3, fls.
33/199, documentos 5 e 7, fls. 202/579, do IPM), diversas transações realizadas para a
obtenção de numerário em detrimento da coisa pública pela empresa Cirúrgica 4, indo de
encontro aos postulados máximos do Direito Administrativo, tomem-se por exemplos: a)
pesquisa de mercado baseada em tabelas de preços enviadas pelas empresas Cirúrgica 4
Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., Protwork Materiais Cirúrgicos Ltda. e Allasca
Comércio Ltda., fornecedores reconhecidamente participantes de esquemas criminosos
realizados em conluio com o agente [3]; b) indeferimento às impugnações das empresas
GER-AR Comércio de Produtos Médicos Ltda., Medical Line Comercial Ltda., A Saúde
Produtos Cirúrgicos Ltda. e VK Driller Equipamentos Elétricos Ltda. em detrimento do
princípio da competitividade; c) direcionamento ao produto da fabricante STRYKER; e d)
aquisição de materiais hospitalares sem necessidade comprovada.
A propósito, colaciono a percuciente análise do certame licitatório feita pelo Juízo a quo:
'(...) A) A estimativa de preço constante no evento 01, item 03, fl. 35 e 52 do IPM
nº 0000194-91.2016.7.11.0211, datada de 10 de setembro de 2009, sem
assinatura, mas com indicação de ter sido enviada pela Cirúrgica 4, descrevendo o
perfurador cirúrgico por ela fornecido, bastou para confecção da planilha de preços
assinada pelo Cel NEIDMAR DO ANJOS PONTES, relativamente a este item (evento
01, item 03, fl. 36 do IPM);
B) Quanto ao outro item do pregão, o torniquete eletrônico, a planilha parece ter
sido formulada sem qualquer trabalho de pesquisa anterior, sem uma ampla
pesquisa de preço, circunstância estas que, fosse outro o pregoeiro, seriam
imediatamente detectadas;
C) As estimativas enviadas pela Cirúrgica 4, Protwork Materiais Cirúrgicos LTDA e
Allasca Comércio LTDA (evento 01, item 03, fl. 52, 53 e 54 do IPM), relativamente
ao perfurador cirúrgico constituem uma tosca tentativa de representar uma
inexistente pesquisa de preços, pois: 1) possuem redações muito semelhantes; 2)
são apresentadas sem que haja qualquer pedido oriundo da administração militar;
3) descrevem exatamente um idêntico tipo de perfurador;
D) Dando-se destaque a um aspecto do item anterior, registre-se que a Cirúrgica 4
e a Protwork não só funcionam no mesmo prédio, mas além disso, possuíam ao
tempo do pregão, sócios em comum, ligados por fortes vínculos familiares,
conforme demonstrado pelo Relatório de Pesquisa n° 133/2016 do Centro de
Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação -
CPADSI, do MPM, que graças ao cruzamento das informações cadastrais das
empresas que participaram do Pregão 21/09, detectaram que a "existência de
vínculos de parentesco entre os sócios das empresas CIRURGICA 4 MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP e PROTWORK MATERIAIS CIRURGICOS
LTDA - EPP", descobrindo que: 1- Solange de Freitas Alves é ex-sócia na empresa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
PROTWORK MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP, mãe de Marcelo de Freitas Alves e
Márcio Babula de Freitas Alves; 2- Marcelo de Freitas Alves é Sócio-Administrador
na empresa CIRURGICA 4 MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP e;
3- Márcio Babula de Freitas Alves é ex-sócio-administrador na empresa CIRURGICA
4 MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA — EPP e sócio na empresa
PROTWORK MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP (v. 840/861);
E) Além disso, a empresa Allasca Comércio LTDA, que também ofereceu proposta
igual as das citadas no item "D", comprovadamente participava de fraudes em
compadrio com estas (sentença transitada em julgado, referente à APM n ̊
0000117-65.2012.7.07.0007, cujos autos foram integramente lançados no
presente processo, na qualidade de prova emprestada, em que se consigna que no
"caso do Hospital de Área de Recife, a liberação dos recursos favoreceria as
empresas CIRURGICA 4 e ALLASCA, previamente indicadas pelo mentor
intelectual do esquema e ocupante da Chefia da SALC/DGP, responsável pela
liberação das verbas destinadas a grandes compras, o primeiro acusado NELSON
TUPINAMBÁ, por intermédio dos representantes UBIRAJARA e FLÁVIO,
respectivamente", bem assim o significativo registro que eram usadas atas de
registro da empresa referida: "de ter sido apresentado uma Ata de Registro de
Preços da Empresa ALLASCA, e não da empresa CIRURGICA 4, ao Ten Cel RICARDO
NOGUEIRA, apesar dos réus trabalharem para a segunda empresa, propondo uma
propina de 15% ao Oficial do HMAR, caso aderisse ao indigitado processo de
compra, no qual a ALLASCA foi a vencedora. Tal fato só foi possível porque o réu
FLÁVIO, na condição de freelance teve acesso a referida Ata de Registro de Preços,
podendo intermediar a compra entre outros fornecedores, caso o esquema se
consolidasse em definitivo no HMAR".
F) A autorização para que a chamada do pregão fosse realizada está sem
assinatura (v.g. evento 01, item 03, fl. 108 do IPM), ainda assim, esta foi publicada;
G) Na chamada à participação no certame, é especificado que o edital estará
disponível aos interessados a partir de 07/10/2009. Ocorre que, consoante a lista
de interessados que fizeram a retirada do edital, não se vê o nome das empresas
Cirúrgica 4, Protwork Materiais Cirúrgicos LTDA ou Allasca Comércio LTDA (v.g.
evento 01, item 03, fls. 150/151 do IPM) (...).
Curioso notar que, muito embora a Defesa tenha negado a influência do Ten Cel RRm
TUPINAMBÁ sobre a aquisição de materiais, ditos permanentes, emerge às escâncaras
que o agente detinha papel de destaque no processo de aquisição de equipamentos
hospitalares na função de pregoeiro, sendo certo que mantinha contato direto com as
empresas licitantes, fazendo ajustes prévios com estes.
Desimporta, ademais, não constar a assinatura do acusado na Nota de Empenho nº
2010NE900719, porquanto referida situação não infirma a quantidade de fraudes por ele
perpetradas durante o certame. Como bem pontuou o MPM, em sede de Contrarrazões,
"Ainda que a instrução tenha revelado que o acusado não assinou a Nota de Empenho
2010NE900719 (o que, aliás, sequer consta da exordial acusatória), o conjunto probatório
evidencia que ele atuou efetivamente no direcionamento dos três perfuradores (...).
Sem embargo, o apelante/apelado acertadamente restou condenado como incurso nas
sanções do art. 251 do CPM, sendo o delito de Impedimento, perturbação ou fraude de
concorrência [4] por ele absorvido, por tratar-se de normal fase de execução para a
realização do delito-fim.
Cezar Roberto Bitencourt [5] sintetiza objetivamente os requisitos para a configuração

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
do crime de estelionato, in litteris:
"A configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes requisitos
fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2)
induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3) obtenção de vantagem
patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro)".
Como se antevê, a má-fé do delito é elemento essencial e consiste no ato de enganar, de
induzir ou manter alguém em erro, mediante fraude, artifício ou ardil, para a obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo alheio.
É fato ter se verificado o resultado lesivo ao patrimônio público, com a indução e a
manutenção da Administração em erro. Igualmente, constata-se o respectivo nexo causal
entre ele e o elemento subjetivo do agente - a vontade livre e consciente de
fraudar o certame licitatório realizado pelo Exército Brasileiro a fim de auferir,
para outrem, vantagem ilícita em detrimento da Administração castra.
Daí porque a inexistência de omissão ou de obscuridade no decisório em questão, que efetivamente não
foi embasado em meros "possíveis ilícitos praticados pelo embargante", como alegou o recorrente, e,
sim, em todo o conjunto probatório dos autos, ex vi do princípio do livre convencimento motivado.
Nesse ponto, esclareço não se encontrar o Órgão julgador obrigado a manifestar-se acerca de todas as
alegações firmadas pela parte, mas somente sobre aquelas que entenderem realmente necessárias ao
deslinde da controvérsia.
Confira-se a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A
QUO. CONDENAÇÃO NO STM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DOS ARGUMENTOS
DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Inexiste a obrigação de o
julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados pelas partes
quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão sejam suficientes para
embasá-la. Não se faz necessário, também, discorrer sobre a conclusão do decisum
quando se constatar a ausência de um dos pressupostos para o cabimento dos
aclaratórios. In casu, o Acordão embargado, em que pese não ter rebatido, um a um, os
argumentos levantados pela DPU, nas suas Contrarrazões, foi cristalino sobre todo o
contexto fático exposto no Processo, demonstrando a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado. Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade" (STM:
Embargos de Declaração 61-08.2014.7.02.0102/DF, Relator Ministro Alvaro Luiz Pinto, DJe
de 24/8/2016) (Grifo nosso.);
"EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da
parte. 2. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre
convencimento fundamentado. 3. Embargos de declaração não acolhidos" (STJ: EDcl no
AgRg no AREsp 584.372/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
7/3/2018) (Grifo nosso.);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ARTS. 182, § 2º, E 564, IV, AMBOS DO CPP E ANÁLISE DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. 1. O magistrado deve
apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos,
provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável
ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses
elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. 2. Não
é cabível o rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração. Precedente. 3. A
decisão embargada não se pronunciou sobre a violação dos arts. 182, § 2º, e 564, IV, do
Código de Processo Penal, bem como sobre a ausência de análise dos documentos às fls.
441/460, porque no momento processual se discutia apenas aspectos relativos ao
conhecimento do recurso, os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental
improvido" (STJ: AgRg nos EDcl no AREsp 1127961/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 8/3/2018) (Grifo nosso.).
Em verdade, o Ten Cel RRm NELSON TUPINAMBÁ, desconsiderando a análise jurídica desta Corte
castrense, tão somente pretendeu rediscutir a decisão condenatória; entretanto, a jurisprudência do
Excelso Pretório já sedimentou quanto à impossibilidade da oposição dos declaratórios com objetivos
meramente infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a rediscussão do julgamento.
Cito os seguintes precedentes:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de
declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a
impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de
recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida. Precedentes (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-
AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 2. In casu, o embargante aponta omissão e
obscuridade em relação a dois pontos arguidos pela defesa: (i) deficiência probatória da
acusação, por ausência de comprovação de que o destino da droga seriam os Estados
Unidos da América e por ausência de apreensão da droga, e (ii) carência de competência
do Estado requerente para julgar os fatos imputados ao extraditando. No entanto, a
leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez
que a turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os referidos pontos quando do
julgamento do pleito extradicional, rechaçando-os prontamente. 3. Embargos de
declaração não providos" (STF: Ext 1494 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2018, DJe de 10/4/2018) (Grifo nosso.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO
159, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu,
o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em sentença com
trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no artigo 159, § 3º, do Código Penal. 3.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é
inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 4. Embargos declaratórios
desprovidos" (STF: HC 151023 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 8/3/2018) (Grifo nosso.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OPOSIÇÃO VIA CORREIO
ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. LEI Nº 9.800/99. ACOLHIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE AMPARO LEGAL
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO
MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES, DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS
APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. Não se conhece de
Embargos de Declaração opostos pela via do correio eletrônico se os originais não são
apresentados no prazo legal. Inteligência da Lei nº 9.800/99 e da Resolução nº
132/2005/STM. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida. Unanimidade. Os
embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Nos termos do art. 542 do
Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, cabe à Defesa, tão somente, indicar os pontos omissos, ambíguos, contraditórios
ou obscuros, os quais devem ser analisados no mérito recursal. Preliminar de falta de
amparo legal não conhecida. Unanimidade. Mérito Os aclaratórios não se prestam à
rediscussão de controvérsia devidamente apreciada e refutada no voto
condutor do Acórdão recorrido. Embargos de Declaração rejeitados e declarados
protelatórios. Unanimidade" (STM: Embargos de Declaração 7000119-19.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 27/3/2018, DJe de 12/4/2018) (Grifo
nosso.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIMINUIÇÃO
DE PENA. CONCURSO FORMAL. REJEIÇÃO. CONDUTA DO ACUSADO. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
DECISÃO CONFORME OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS REJEITADOS POR
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O art. 81, § 1º, do CPM, beneficia o
agente que, em uma única ação, comete dois ou mais crimes - concurso formal. 3. O
autor que pratica delitos em concurso material, por serem ações diversas no tempo,
empreende o dolo por duas ou mais vezes, não merecendo, nesse contexto de desígnios
autônomos, a redução de pena prevista no referido dispositivo. 4. Os Tribunais
rejeitam os Embargos de Declaração opostos com o fim de reavaliar provas
insuscetíveis de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, visando
promover o indevido reexame da causa. 5. Reputam-se incólumes os princípios que
regem o devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais impostos pela
Constituição Federal de 1988, bem como os vetores da dignidade da pessoa humana e da
individualização da pena. 6. Embargos rejeitados por unanimidade" (STM: Embargos de
Declaração 7000082-26.2017.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias,
julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018) (Grifo nosso.);
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FORMA TENTADA. VÍCIOS DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE
SIMPLES REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 09/09/2021 19:20:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129d4ccdf
cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto nos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. II - In casu, não
há qualquer vício a ser sanado. Em verdade, a parte embargante pretende a
rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada, providência vedada
nos estreitos limites dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados" (STJ: EDcl
no AgRg no REsp 1704245/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 28/2/2018) (Grifo nosso.).
Alfim, concernente ao pedido de prequestionamento, não vejo in casu o comprometimento do princípio do
contraditório, da ampla defesa e da motivação ou fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 5º,
incisos LV e LVI e art. 93, inciso IX). A uma porque foi devidamente oportunizado ao agente a efetiva e a
combativa realização da defesa técnica pelos advogados constituídos, a duas porque o Decisum atacado
enfrentou e realizou a devida motivação da globalidade dos argumentos levantados pelo Defesa que
eventualmente fossem capazes de infirmar a decisão condenatória.
As razões de decidir do Acórdão objurgado, portanto, foram suficientes para afastar a pretensão ora
suscitada, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, mas mero
descontentamento com o resultado de julgamento desfavorável ao embargante, pelo que devem ser
rejeitados os Declaratórios.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Ten Cel
RRm NELSON TUPINAMBÁ, mantendo-se inalterado o Acórdão hostilizado.

[1]NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8. ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 664
[2]Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: a) dar ao fato definição jurídica diversa da que
constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde
que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a
outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la.
[3] Da prova compartilhada da APM nº 117-65.2012.7.07.0007 (evento 105, documento 162,
da APM), restou evidenciado que "(...) No caso do Hospital de Área de Recife , a liberação
dos recursos favoreceria as empresas CIRURGICA 4 e ALLASCA, previamente
indicadas pelo mentor intelectual do esquema e ocupante da Chefia da SALC/DGP"
(Grifo nosso.).
[4] "Art. 339. Impedir, perturbar ou fraudar em prejuízo da Fazenda Nacional, concorrência,
hasta pública ou tomada de preços ou outro qualquer processo administrativo para aquisição
ou venda de coisas ou mercadorias de uso das fôrças armadas, seja elevando arbitrariamente
os preços, auferindo lucro excedente a um quinto do valor da transação, seja alterando
substância, qualidade ou quantidade da coisa ou mercadoria fornecida, seja impedindo a livre
concorrência de outros fornecedores, ou por qualquer modo tornando mais onerosa a
transação:
Pena - detenção, de um a três anos".
[5] BITENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal, Parte Especial. v. 3, 6. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 273.